Tribunal: STF
Processo: AI 726541
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
   instrumento interposto por fax. Original apresentado fora do
   prazo. Recurso intempestivo. 3. Juntada extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.